Tribunal: CARF
Processo: 10640.000999/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.000999/2010-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.295 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
INDUSTRIA DE MOVEIS RUFATO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
ARGUMENTOS E ALEGAÇÕES SEM RELAÇÃO COM O OBJETO DO
PROCESSO. NÃO CONHECIMENTO.
Os argumentos e alegações que não possuam relação com o objeto do processo
não devem ser conhecidos.
SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS SEM AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL. STF. POSSIBILIDADE.
De acordo com o STF é possível a obtenção de dados bancários de contribuinte
pela Receita sem a necessidade de decisão judicial, não caracterizando referida
obtenção como infração ao sigilo bancário.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO DE INFRAÇÃO.
NOTIFICAÇÃO DE EXCLUSÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO.
NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A notificação da exclusão do Simples sem trânsito em julgado de processo de
defesa que trataria da exclusão não caracteriza infração ao contraditório e
ampla defesa. Tal procedimento é previsto pela lei e abre a possibilidade de
apresentação de defesa por parte do contribuinte.
SIMPLES. EXCLUSÃO. RECEITA BRUTA SUPERIOR AO PERMITIDO
POR LEI. OMISSÃO DE RECEITA COMPROVADA. CONFIRMAÇÃO DE
EXCLUSÃO. REFUTAÇÃO SEM PROVAS. NÃO ACEITAÇÃO.
Sendo comprovado que o contribuinte auferiu receita superior ao permitido em
lei para a permanência no Simples, deve ser ele excluído. A refutação à
comprovação de fatos não pode ser feita meramente com alegações, sem
comprovação.
MULTA. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. SÚMULA 2 DO CARF. ART. 26-A
DO DEC. 70.235/72. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
O CARF não tem competência para efetuar o controle de constitucionalidade,
nos termos do art. 26-A do Dec. 70.235/72 e da Súmula 2 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.000999/2010-95
Fl. 1406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.295 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000999/2010-95

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES
NACIONAL. Os Conselheiros Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio e Paulo
Mateus Ciccone acompanharam o Relator pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo, Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Iágaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1.366-1.381 e docs. anexos) interposto
em face de Acórdão da DRJ/JFA (fls. 1.357-1.361), por meio do qual o referido órgão julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 22-28 e docs. anexos) da Contribuinte, de
forma a manter a exclusão desta do Simples Federal (fl. 11) e do Simples Nacional (fl. 13).

I.
Autos de Infração (AIs) e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 1.358-1.359, de forma a narrar a ocorrência dos fatos até a apresentação de
Impugnação.

O interessado, contribuinte do Simples, foi excluído dessa sistemática de
pagamento de tributos pelos Atos Declaratórios Executivos (ADE) no 45 (Simples Federal)
e no49 (Simples Nacional) (fls. 11 e 14);
A empresa apresenta impugnação (fls. 22/27) na qual alega, em síntese, que:
1) “expedir ato declaratório de exclusão e, neste, garantir defesa, é o mesmo que
consubstanciá-la ineficiente para os fins legais, afrontando o § 3o, do artigo 15, da Lei
9.317/96 c/c o Decreto 70.235/72 e a Lei 9.784/99. Não fosse o bastante, os ADE's ora
combatidos consignam, ainda, que os efeitos da exclusão devem ser retroagidos à data do
ano-calendário de 2006. Trata-se de uma ilegalidade que merece ser reparada”;
2) “com relação aos efeitos da retroatividade dos efeitos da exclusão, nova
ilegalidade. Ao assim agir, a SRF violou o disposto no artigo 150, III, "a", da Constituição
Federal, que trata do princípio da anterioridade. Ademais, o próprio artigo 15 da Lei
9.317/96.que trata dos efeitos da exclusão. Ora, não podemos admitir que o mês em que
ocorreu a situação excludente não seja outro, senão, aquele em que recebemos a notificação
Fl. 1407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.295 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000999/2010-95

do Ato Declaratório Executivo. Cabe à SRF a apuração e fiscalização das opções de
ingresso no SIMPLES, e não pode o contribuinte ser penalizado por essa omissão”,
3) “podemos concluir que os Atos Declaratórios emanados pela SRF possui
várias ilegalidades que devem ser combatidas , dentre as quais podemos citar,
primeiramente a própria exclusão da empresa impugnante, vez que esta não incorreu em
nenhuma das situações dispostas legalmente que ensejassem tal exclusão, muito menos nas
que dispostas nos ADEs ora combatidos. Ademais , ainda que algo tivesse sido apurado
pela fiscalização, a empresa deveria ter sido informada da situação para impugnar e provar
o alegado por todos os meios admitidos pelo direito, sendo portanto, a exclusão da empresa
completamente arbitrária, vez que foram feridos de morte princípios inerentes a quaisquer
processos , tais como a ampla defesa e o contraditório, sem desconsiderar os princípios da
Tipicidade, Legalidade e verdade material”;
4) “desta forma , são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados
neste manifesto de inconformidade:
a)A empresa teve cerceado seu direito de defesa na medida em que não lhe foi
oferecido quaisquer documentos que lhe informassem que auferiu receita superior ao
legalmente estabelecido para estar incursa no SIMPLES, de forma que os únicos elementos
deque dispõe para realizar o presente manifesto de inconformidade ratificam sua posição de
que não houve excesso de receita sendo portanto descabido o que alegado nos atos
declaratórios ora combatidos”;
b)A Impugnante não pode ser excluída do Simples, haja vista não estar incursa
em nenhuma das situações excludentes elencadas pela legislação pertinente.
c)A impugnante solicita que sejam anulados e /ou retificados os ADE's ora
combatidos. considerando todo o explanado no presente manifesto de inconformidade.
d) A impugnante pretende provar o alegado por meio de provas documentais,
testemunhais ou periciais solicitando .portanto , neste ato, estas possibilidades”;

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade
nos seguintes termos da transcrição da ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
SIMPLES. EXCLUSÃO.
Comprovado que a empresa auferiu receitas em valor superior ao limite permitido para
se enquadrar como empresa de pequeno porte, ela deve ser excluída da sistemática do
Simples a partir do ano-calendário subsequente àquele em que foi ultrapassado o limite
estabelecido.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio

4. Em síntese, os julgadores decidiram que não cabe a órgão administrativo
julgador apreciar inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas. Manifestaram-se ainda que os
princípios do contraditório e da ampla defesa foram observados na medida em que a
Contribuinte pode apresentar sua defesa, a qual está sendo julgada. A exclusão da Contribuinte
dos regimes foi feita de acordo com a legislação. Pelo fato, ainda, da Contribuinte não ter
Fl. 1408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.295 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000999/2010-95

apresentado qualquer prova que pudesse refutar a documentação e a constatação da autoridade
administrativa, deve ser reconhecido que houve a utilização de contas de interpostas pessoas, o
que justifica as exclusões por auferir valor superior limite estabelecido nas leis do Simples para a
Receita Bruta.

II. Recurso Voluntário
5. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: Preliminarmente, a) teria havido quebra de sigilo bancário,
sem ordem judicial, o que tornariam as provas ilícitas; Mérito, b) não haveria motivo para a
Contribuinte ser excluída do Simples Nacional, primeiro porque teria apresentado toda a
documentação, depois, porque a análise da Receita não teria sido feita de maneira adequada. Tal
exclusão incorre, portanto, em ofensa ao devido processo legal, bem como ao contraditório e à
ampla defesa. A Contribuinte não poderia ser excluída, para somente então apresentar sua
defesa; c) antes de receber qualquer comunicação do fisco, teria feito a denúncia espontânea. A
fiscalização em relação às pessoas físicas não possui relação com a Recorrente. Inclusive, a
fiscalização ocorre em períodos distintos, os agentes fiscais seriam outros e também os números
não seriam os mesmos, enfim, seriam procedimentos fiscais independentes. O início do
procedimento fiscal das pessoas físicas teria se dado em 24/03/2008, sendo encerrada em
setembro de 2009, sendo a Recorrente citada em novembro de 2009, em outro procedimento.
Não há nexo causal entre a fiscalização das pessoas físicas com a Recorrente; d) a contabilidade
da Recorrente prova que não deveria ter sido excluída por excesso de receita. Pelo fato da
contabilidade ter todos os lançamentos constantes nos extratos bancários, e eles comprovarem
que a Contribuinte não deveria ter sido excluída, então cabe ao fisco comprovar que a
contabilidade não possuía todos os lançamentos alegados. Isto pode ser confirmado pela análise
dos Autos de Infração. Assim, teria a Requerente apresentado toda a documentação que
justificaria seus atos; e) Multas teriam caráter confiscatório, pois o STJ teria adotado a posição
que estabelece o parâmetro de 20% uma multa não confiscatória; f) Reafirma tudo o que foi
alegado na Impugnação. Tendo em vista o exposto requereu a nulidade do auto de infração, pois
ele foi fundamentado por provas ilícitas. Requereu ainda que seja reconhecida a denúncia
espontânea, surtindo a mesma os efeitos que lhe são próprios; que seja mantida no Simples, por
não haver nenhuma situação excludente; que sejam anulados ou retificados os atos declaratórios;
que seja anulado o Auto de Infração; que seja desconsiderada qualquer majoração de multa, pois
não foi configurado pela fiscalização o intuito de dolo ou fraude; que sejam considerados todos
os valores recolhidos pela Contribuinte; que seja considerado espontâneo o pagamento efetuado.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Despachos no CARF
7. Vindo os Autos ao CARF, foi ele encaminhado à 1a Turma Especial da 3a
Câmara. Contudo, a relatoria, em 2011, ao verificar que havia conexão do presente com outros
Fl. 1409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.295 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000999/2010-95

da Contribuinte, nos termos § 7o do artigo 49, Anexo II, da Portaria MF no 256, de 22 de junho
de 2009, Regimento Interno do CARF (Ricarf), decidiu por encaminhá-lo para julgamento
conjuntamente com os processos administrativos fiscais nos 10640.001936/2010-56, o qual já foi
julgado pelo CARF (Acórdão 1201.002.473) e 10640.001935/2010-10, na 2a Turma Ordinária da
4a Câmara/1a Seção/CARF (fl. 1.393-1.395).
8. Ao ser distribuído para esta 2a Turma Ordinária (TO), a Relatora entendeu,
em 2013, que seria o caso de sobrestamento, uma vez que havia discussão sobre quebra de sigilo
bancário em processos ligados ao presente processo. Discussão esta que dependia da decisão do
Poder Judiciário (fl. 1.396-1.397).
9. Em 2018, o processo foi analisado pela 1a Turma Extraordinária desta Seção,
a qual, novamente, o encaminhou para a 1a TO da 2a Câmara, para ser julgado em conjunto com
os outros processos.
10. Vieram os autos para julgamento.
11. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
12. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 1.364 – 18/07/2011), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 1.366 – 16/08/2011), conclui-se que este é tempestivo.
13. Sobre a admissibilidade, em análise aos Autos se verifica que a Contribuinte
foi excluída do Simples Federal e do Simples Nacional. Houve ainda a lavratura de autos de
infração sobre omissão de receitas, motivo que fundamentou as referidas exclusões por excesso
de renda bruta (fl. 1.359)

14. O presente processo trata apenas sobre a exclusão do Simples, quer seja
Federal ou Nacional, entretanto, a Recorrente apresentou argumentos e requerimentos que se
referem aos lançamentos, tais como denúncia espontânea, aproveitamento de valores
anteriormente pagos, nulidade do auto de infração, etc. Tendo em vista que tais matérias não
dizem respeito ao objeto do presente processo, não conheço delas, passando a conhecer apenas
aquelas que tratam sobre a exclusão do Simples Federal e Nacional.

Fl. 1410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.295 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000999/2010-95

PRELIMINARMENTE
V.
STF, decisão sobre o sigilo bancário e provas ilícitas
15. Sobre a questão que motivou a emissão de Despacho para sobrestar o
julgamento do presente Recurso, o RE 601314, com Repercussão Geral, foi julgado pelo STF. A
decisão aponta que é possível a requisição direta de informações das instituições financeiras por
parte do fisco, sem a necessidade de decisão judicial. Transcreve-se abaixo a decisão:

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional posto se traduz em
um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos
referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade
política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da
autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de
personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de
ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja,
inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é
satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na
medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado
soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4.
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela
Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias,
uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria
da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão.
Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de tese
em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6o da
Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a
igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva,
bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da
sistemática da repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos
termos do artigo 144, §1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega
provimento.
(RE 601314, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016).

16. Tendo em vista que a decisão e seus fundamentos, os quais têm, inclusive,
fundamentado outras decisões do STF, entende-se que motivo para sobrestamento do julgamento
Fl. 1411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.295 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000999/2010-95

do Recurso foi superado, podendo a análise prosseguir nos termos previsto pela legislação
aplicável.
17. Um dos argumentos da Recorrente foi que as provas obtidas seriam ilícitas,
uma vez que teriam sido obtidas por meio de quebra de sigilo bancário, sem a devida autorização
judicial. Com a decisão do STF acima referenciada, deve ser afastada tal argumentação, sendo,
portanto, lícita a obtenção de informações bancárias por parte do fisco.

VI. Infração ao contraditório e ampla defesa
18. A Recorrente alega que não teria havido a observância do contraditório e
ampla defesa, pois ela teria sido excluída dos Regimes antes de ter apresentado sua defesa. Não
se percebe qualquer infração aos alegados Princípios, pois os procedimentos previstos tanto na
Lei 9.317/96 como na LC 123/06 foram seguidos. Ou seja, não há nenhuma previsão que a
notificação de exclusão deva ser feita apenas depois do trânsito em julgado de processo que
tenha por objeto seu questionamento. Inclusive, é somente após a notificação de exclusão é que
se abre a possibilidade de defesa. Não haveria fundamento de se defender de algo que ainda não
existiu. Pelo menos não quanto à exclusão do Simples.

MÉRITO
VII. Exclusão do Simples
19. A Requerente alegou que não haveria motivos para ser excluída do Simples.
Segundo ela, teria apresentado toda a documentação, depois, porque a análise da Receita não
teria sido feita de maneira adequada.
20. A Contribuinte se resume a alegar que não teria motivos para sua exclusão,
mas não aponta quais seriam as falhas ou contradições da representação fiscal (fls. 3-5), do
relatório fiscal (fls. 130-140) ou na documentação. Por outro lado, observa-se, nos citados
documentos elaborados e juntados pelo agente fiscal, que há evidências robustas de que as
pessoas físicas que movimentaram valor incompatível com sua situação financeira o faziam em
favor, também, da Contribuinte (fls. 137-138). Há inclusive o reconhecimento por parte destas
pessoas que a movimentação era de terceiros (fl. 136). Colaciona-se os textos que demonstra
isto.

Fl. 1412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.295 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000999/2010-95

21. Desta forma, não se entende que não houve comprovação em relação à
omissão de receitas e que a soma destas se mantém no limite de a receita bruta para que a
Recorrente continue no Simples, o que faz que os argumentos da Contribuinte, quanto a este
ponto, não sejam ser aceitos.

VIII. Denúncia espontânea
22. De acordo com a Contribuinte ela teria feito a denúncia espontânea.
23. Como alegado no ponto que trata sobre a admissibilidade, entende-se que a
denúncia espontânea não gera efeitos que possam afetar o motivo que justificou a exclusão da
Requerente do Simples, no caso, excesso de receita bruta. Contudo, procede-se análise sumária
sobre a situação. Sobre a denúncia espontânea deve o art. 138, parágrafo único do CTN ser
analisado. Transcrevem-se os textos do artigo a seguir.

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.

24. Como visto, a denúncia espontânea, quando feita, exclui a responsabilidade
da infração. Tal situação se aplica à multa existente no lançamento, que não é objeto deste
processo. Assim, a denúncia espontânea em nada contribui para a análise das exclusões da
Contribuinte do Simples.

Fl. 1413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.295 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000999/2010-95

IX. Multa de caráter confiscatório
25. Sobre a análise do caráter confiscatório da multa, esta teria que adentrar no
controle de constitucionalidade, o que é vedado pelo art. 26-A do Dec. 70.235/72 e pela Súmula
n° 2 do CARF, não sendo permitido, portanto, a este Conselho procedê-la.

X. Reafirmação do alegado na impugnação
26. A Recorrente, em uma frase, alega que reafirma seus argumentos da
Impugnação.
27. A reafirmação de argumentos impugnatórios, portanto, constantes na
impugnação, pode ser feita, mas de forma a apontar na decisão da DRJ quais seriam os
equívocos ou ausência de fundamentos para reconhecimento dos referidos argumentos. Isto
porque a análise do recurso voluntário tem como finalidade julgamento da decisão de primeiro
grau. A indicação clara de fundamentos que infirmem a decisão de primeiro grau se constitui
condição essencial, no âmbito processual, para que os recursos sejam aceitos. Neste sentido
decidiu o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015.
INSUFICIÊNCIA
DE
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
RECURSO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o,
DO CPC.
1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a
impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art.
932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se
desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de
não aplicabilidade do óbice invocado.
2. Para afastar o fundamento, da decisão agravada, de incidência do óbice
da Súmula 7/STJ não basta apenas deduzir alegação genérica de
inaplicabilidade do referido óbice ou que a tese defensiva não demanda
reexame de provas. Para tanto o recorrente deve desenvolver
argumentação que demonstre como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem nova análise do
conjunto fático-probatório, deixando claro que os fatos foram
devidamente consignados no acórdão objurgado, ônus do qual, contudo,
não se desobrigou. Precedentes.
[...]
4. Agravo interno não provido [...]
(AgInt no AREsp 1656479/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020)

Fl. 1414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.295 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000999/2010-95

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES E MORAIS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE
NÃO ADMITIU O PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
ART. 932, III, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo
em recurso especial devem infirmar os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade recursal proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de
não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art.
932, III, do CPC/2015.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt na PET no AREsp 1653356/SC, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020,
DJe 17/08/2020)

28. O CARF também já se manifestou neste sentido:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2000 a 28/02/2000
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DIALETICIDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e
modo próprios não deve ser conhecida por este Colegiado. [...] (Acórdão
n° 3002-001.005)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE REPRODUZ LITERALMENTE A
IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE. REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Recurso voluntário que não apresente indignação contra os fundamentos
da decisão supostamente recorrida ou traga qualquer motivo pelos quais
deva ser modificada autoriza a adoção, como razões de decidir, dos
fundamentos da decisão recorrida, por expressa previsão do regimento
interno do CARF.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida. [...] (Acórdão n° 1401-004.135)

29. Assim, a mera afirmação de que há reafirmação de tudo o que foi alegado na
impugnação demonstra que a Recorrente está convicta de suas alegações, mas carece de
Fl. 1415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.295 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000999/2010-95

fundamentos para que esta turma os reveja, uma vez que a DRJ já os analisou e não há
argumentos que demonstrem que a decisão deste órgão deveria ser reformada, quanto a tais
alegações.

XI. Conclusão
30. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o Recurso
Voluntário, para, no mérito da parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a
manter a decisão da DRJ pelos argumentos acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 1416
DF CARF MF
Documento nato-digital